Tribunal: TJBA
Processo: 8046458-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8046458-50.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADAS/EMBARGANTES: RBF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA – EPP E OUTRA

ADVOGADOS: RENATO BASTOS BRITO, ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, DANIEL CARVALHO BAHIA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. CREDORES EXTRACONCURSAIS. VEDAÇÃO GENÉRICA DE ATOS CONSTRITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RBF Importação e Comércio de Sistemas Elétricos e Eletrônicos Ltda – EPP e
O
utra, contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A, para afastar a vedação genérica à prática de atos constritivos por credores extraconcursais durante o
stay period,
limitando-a apenas, aos créditos sujeitos à recuperação judicial ou que tenham por objeto bens declarados essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não limitar subjetivamente os efeitos do provimento recursal ao
A
gravante, à luz do art. 18 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão guerreado enfrentou, expressamente, a controvérsia ao reconhecer a ilegalidade da vedação genérica de atos constritivos por credores extraconcursais, por ausência de prévia e individualizada análise da essencialidade dos bens, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

5. O
Recorrente
não atua em nome próprio para defesa de direito alheio, mas impugna comando judicial de caráter geral e abstrato que extrapola os limites legais da competência do juízo recuperacional.

6. O afastamento da vedação genérica decorre do reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico e a orientação do STJ, especialmente no REsp 2.057.372/MT, que delimita a competência do juízo da recuperação para suspender atos constritivos de créditos extraconcursais, apenas, quando recaírem sobre bens de capital essenciais, mediante decisão fundamentada.

7. Reconhecida a ilegalidade da determinação judicial, não é juridicamente possível preservar sua eficácia em relação a terceiros, sob pena de manter parcialmente comando manifestamente incompatível com o art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

8. A pretensão de limitação subjetiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

9. Declaratórios rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº 8046458-50.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargantes
a
RBF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA – EPP E OUTRA
, sendo
Embargado o
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.